Tribunal: TJES
Processo: 5003351-88.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003351-88.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INACIA NOGUEIRA DE PALMA e outros (2)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003351-88.2020.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
INACIA NOGUEIRA DE PALMA, MARLY NOGUEIRA DE PALMA e VALCYR CAETANO.

RECORRIDO:
DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PLATAFORMA DIGITAL DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR. REMARCAÇÃO. FALHA NA ASSISTÊNCIA E NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. PROVA DO PAGAMENTO DAS PASSAGENS POR MEIO DE VOUCHERS E CONFIRMAÇÕES ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA PRÓPRIA RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIÁRIA QUE ULTRAPASSA A MERA EMISSÃO DE BILHETES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM PECULIARIDADES APTAS A ALCANÇAR DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARLY NOGUEIRA DE PALMA, INACIA NOGUEIRA DE PALMA E VALCYR CAETANO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em desfavor de DECOLAR.COM LTDA.

2.

Em apertada síntese, alegam os autores que adquiriram passagens aéreas com destino a Cancún junto à recorrida. Narram que, devido à passagem do Furacão Delta por Cancún, necessitaram remarcar as passagens, mas não obtiveram êxito junto à agência de viagens. Sustentam que a primeira recorrente precisou adquirir novas passagens e os demais desistiram de viajar, gerando prejuízos financeiros. Requerem a restituição do valor de R$ 15.262,74 (quinze mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e indenização por danos morais.

3.

Sobreveio sentença de improcedência ao fundamento de que: (i) a responsabilidade pelo cancelamento do voo decorre da companhia aérea, e não da agência que vendeu as passagens; (ii) não restou demonstrado o pagamento do produto e serviços da recorrida; e (iii) não restou demonstrado nos autos violação a direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais.

4.

Irresignados, os recorrentes interpõem recurso inominado sustentando, em síntese: (i) que o pagamento das passagens está documentalmente comprovado por vouchers e e-mails de confirmação emitidos pela própria ré, os quais não foram objeto de impugnação específica; e (ii) que a responsabilidade da Decolar não se limita à mera emissão de bilhetes, pois ela atuou como verdadeira fornecedora de serviços turísticos, centralizando a venda, o suporte e a remarcação das passagens.

5.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica
sub judice
reveste-se de natureza consumerista, o que atrai a responsabilidade objetiva (art. 14º, CDC) e solidária da recorrida (art. 7º, par. único c/c art. 25º, §1º, CDC). Ao auferir lucro com a intermediação, a empresa assume os riscos inerentes à cadeia de fornecimento, razão pela qual a legislação de regência impede a fragmentação de responsabilidades e garante ao consumidor o direito de demandar contra todos os que participaram da prestação do serviço.

6.

Sob esse prisma, revela-se inócua a tese defensiva de que a atuação da empresa limitou-se à emissão de bilhetes aéreos. A responsabilidade da agência de turismo transcende a mera venda e engloba o dever de assistência, informação e a gestão de intercorrências, motivo pelo qual a falha na execução do serviço pelo parceiro comercial não exonera a intermediadora do dever de reparação integral.

7.

Avançando à análise dos danos materiais, a sentença comporta reforma quanto a este ponto, porquanto o acervo probatório demonstra inequivocamente o prejuízo suportado pelos autores, sendo as provas acostadas aos autos, consubstanciadas em
e-mails
de confirmação de compra,
vouchers
e comunicações eletrônicas emitidas pela própria requerida, suficientes para conferir lastro material à pretensão restituitória, haja vista que identificam os consumidores, discriminam os trechos e comprovam o desembolso dos valores.

8.

Ademais, impende salientar que a recorrida não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente a autenticidade ou a veracidade do acervo documental colacionado, cingindo-se à discussão de teses jurídicas abstratas, razão pela qual a inércia processual da parte ré em contestar os fatos constitutivos do direito autoral atrai a incidência cogente do art. 341 do CPC, operando a presunção legal de veracidade das alegações fáticas que lastrearam a exordial.

9.

Sob esse enfoque, o ordenamento jurídico repudia a imposição de produção probatória inviável ao litigante, mormente quando a documentação comprobatória emana da esfera de controle da própria recorrida, o que torna impositivo o reconhecimento da plena eficácia dos
e-mails
e
vouchers
, porquanto a fornecedora detinha plenas condições técnicas de infirmar o conteúdo probatório, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

10.

Destarte, comprovado o desembolso e incontroversa a ausência da prestação do serviço, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelos autores, sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora.

11.

Noutro giro, no que concerne ao pleito indenizatório extrapatrimonial, a pretensão não merece prosperar, porquanto o quadro fático delineado, embora revele dissabores e frustração, não configura lesão a direito da personalidade passível de reparação civil. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao preconizar que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar a título de dano moral.

12.

Com efeito, a reparação moral somente é devida mediante a comprovação de circunstâncias excepcionais que importem em violação à honra, à imagem ou à integridade psíquica da parte, o que não se verifica
in casu
. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar situação que tenha extrapolado o campo dos meros aborrecimentos e transtornos cotidianos, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório extrapatrimonial.

13.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto e reformando a sentença vergastada, para:

I)

CONDENAR

a recorrida
a restituir aos autores os valores despendidos com a aquisição das passagens aéreas objeto das reservas
, no importe total de R$ 15.262,74 (quinze mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024, cujo montante deverá ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

II)

MA
NTER
a improcedência do pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos alhures expostos.

14.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)